Tribunal: STF
Processo: ARE 1520499
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 5, fl. 2):



    “APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DA AUTORA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO CITRA PETITA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE O PEDIDO DE REVISÃO DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-DOENÇA. ANULAÇÃO. JULGAMENTO DA LIDE PELO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. ART. 1.013, §3º, INCISO II, DO CPC/2015. CAUSA MADURA. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS. BENEFÍCIO DEVIDO. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO PARA A ESPÉCIE HOMÓLOGA ACIDENTÁRIA. CAT EMITIDA PELO EMPREGADOR. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. CABIMENTO. REVISÃO DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO DO AUXÍLIO DOENÇA. AFASTAMENTO DO CRITÉRIO PREVISTO NO ART. 26 DA EC 103/2019. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS EM ACIDENTES DO TRABALHO. CÁLCULO COM APLICAÇÃO DO ART. 29, INCISO II, DA LEI Nº 8.213/91, COM A REDAÇÃO TRAZIDA PELA LEI Nº 9.876/99. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo INSS (Doc. 7), foram rejeitados em acórdão assim ementado (Doc. 9, fl. 2):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DO INSS. REVISÃO DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO ART. 26 DA EC 103/2019. REGRA INAPLICÁVEL NO CÁLCULO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. JULGADOS DA 16ª E 17ª CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO DO TJSP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE REFERÊNCIA EXPRESSA A ARTIGOS DE LEI. A MERA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É SUFICENTE PARA PREQUESTIONAR A MATÉRIA. ART. 1.025 DO CPC.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 15), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a autarquia federal aponta violação aos arts. 26, caput, da EC/103 e 5º, XXXVI, da CF/1988, na medida em que o acórdão recorrido afastou a forma de cálculo do benefício por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) prevista na EC 103/2019, sob o argumento de que não se aplicaria aos benefícios acidentários” (Doc. 15, fl. 2). 



    Nas razões recursais, o recorrente alega que não procede o argumento formulado no acórdão recorrido de que a forma de cálculo contida na EC 103/2019 não se aplicaria aos benefícios acidentários. Isto porque, tratando-se de benefício concedido após a vigência da Emenda Constitucional 103/2019, deve ser aplicado o regramento do artigo 26 dessa norma constitucional, não sendo admissível a aplicação de regime jurídico anterior, tendo em vista o princípio tempus regit actum, deduzido do art. 5°, inciso XXXVI, da Constituição Federal (Doc. 15, fl. 10). 



    Destaca que, nos termos da Súmula 359/STF, “os benefícios previdenciários devem ser regulados pela lei vigente ao tempo em que preenchidos os requisitos necessários à sua concessão, não sendo possível a aplicação de lei posterior, mesmo que mais benéfica, salvo se expressamente prevista no novo diploma legal” (Doc. 15, fl. 10).



    Por fim, aponta violação aos art. 5º, XXXV e LV; e 93, IX, da CF/1988, “caso se entenda não estar a matéria prequestionada (Doc. 15, fl. 7).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido revisional pleiteado.



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aplicando a Súmula 636/STF (Doc. 19).



    No Agravo (Doc. 23), a parte recorrente defendeu a inaplicabilidade do referido óbice sumular, afirmando a existência de ofensa direta ao texto constitucional.



    É o relatório. Decido.



    No caso concreto, o recorrente, em suas razões recursais, manifesta a sua irresignação quanto à não aplicação do art. 26 da EC 103/2019 pelo acórdão recorrido.



    Seguem os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 5, fls. 8-15):



    “Trata-se de ação acidentária movida contra o INSS, aduzindo a autora que, durante o vínculo empregatício, exercendo as funções de passadeira, sofreu acidente de trabalho in itinere em 22/2/2022, ocasião na qual teve fraturado o terceiro quirodáctilo direito, com redução parcial e permanente da capacidade laborativa. Narrou que, a despeito da emissão de CAT pelo empregador, a autarquia concedeu o auxílio-doença de espécie previdenciária, quando deveria ter sido deferido o benefício homólogo acidentário.



    Sustenta, ainda, incorreção no salário-de-benefício adotado para cálculo da renda mensal do citado auxílio-doença, pois inaplicável a regra prevista no art. 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019, utilizada pela autarquia. O salário-de-benefício deve ser calculado de acordo com o disposto no art. 29, inciso II, da Lei nº 8.213/91, com as alterações trazidas pela Lei nº 9.876/99. Requer, em virtude desses fundamentos, a conversão do auxílio por incapacidade temporária previdenciário para espécie acidentária, a revisão do salário-de-benefício e a concessão de auxílio-acidente. 



    Houve emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho CAT pela empregadora (fls.11/12) 



    O INSS concedeu benefício de auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença) previdenciário, no período entre 11/10/3/2022 e 2/1/2023 (fls.81 e 111/114). 



    Designada perícia médica judicial, sobreveio laudo do perito Dr. Gilberto de Castro Brandão (fls.56/60), o qual atestou a redução parcial e permanente da capacidade laborativa em razão das sequelas no terceiro dedo da mão direita, relacionado ao acidente de trabalho. 



    […]



    O laudo pericial foi bem fundamentado e não combatido por assistente técnico indicado nos autos, prestando-se como prova técnica hábil à formação do livre convencimento do julgador. 



    De fato, a redução parcial e permanente da capacidade laborativa restou cabalmente comprovada, ante o teor das conclusões objetivas do expert do Juízo, ao ressaltar que as sequelas de fratura do dedo médio da mão direita restringem o desempenho do labor habitual da segurada. 



    […]



    Presentes os requisitos da incapacidade laborativa parcial e permanente e do nexo de causalidade, impõe-se a condenação do INSS à concessão de auxílio acidente de 50% sobre o salário-de-benefício, nos termos do art. 86, caput, da Lei nº 8.213/91. 



    Da mesma forma, reconhecido o nexo causal, impositiva a conversão do auxílio por incapacidade temporária previdenciário administrativamente concedido (NB 31/638.347.736-0-fl. 81), a fim de que corresponda à espécie homóloga acidentária. 



    Ressalte-se, todavia, que tal conversão não resulta no pagamento de diferenças financeiras, considerando que a base de cálculo dos benefícios é a mesma (91% do salário-de-benefício). 



    Comporta acolhida o pedido tangente à revisão do salário-de-benefício do auxílio por incapacidade temporária previamente concedido (NB 31/638.347.736-0 fl.81). 



    De fato, a par da existência de entendimento divergente, prevalece em ambas as Egrégias 16ª e 17ª Câmaras de Direito Público especializadas em acidentes do trabalho a exegese de que não se aplica ao auxílio-doença acidentário a forma de cálculo do salário-de-benefício instituída pelo art. 26 da EC nº 103/192, a qual prevê a adoção da média dos 100% maiores salários-de-contribuição do período contributivo, desde julho de 1994. 



    Compreende-se, a propósito, que continua aplicável a regra do art. 29, inc. II, da Lei nº 8.213/913, a qual prescreve, para fins do respectivo cálculo, o emprego da média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, correspondentes a 80% de todo o período contributivo.



    […]



    No caso em concreto, verifica-se da carta de concessão de fls. 92/95 que foi adotada a média dos 100% dos respectivos salários-de-contribuição, fazendo-se necessário, assim, o recálculo do salário-de-benefício mediante o emprego do referencial de 80%, na forma do precitado art. 29, inciso II, da Lei nº 8.213/91. 



    Portanto, a autora faz jus às diferenças decorrentes da revisão financeira do salário-de-benefício do auxílio-doença, a serem apuradas na fase de execução do julgado. 



    (...)” 



    Em demanda semelhante, em que também se debatia a incidência dos dispositivos constitucionais acrescentados pela EC 103/2019, a ilustre Ministra CÁRMEN LÚCIA, no RE 1.364.578/SC, DJe de 8/9/2022, decidiu da seguinte forma:



    “Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    (…) confirmo o reconhecimento de ofício e incidental da inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo a RMI do benefício de aposentadoria por invalidez em comento ser calculada de acordo com as regras vigentes anteriormente à EC n. 103/2019, nos termos da sentença (fl. 4, e-doc. 7).



    Está pendente de análise neste Supremo Tribunal a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279, Relator o Ministro Roberto Barroso, cujo objeto, dentre outros dispositivos, é a validade constitucional do art. 26 da Emenda Constitucional n. 103/2019:



     “1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores – PT contra dispositivos da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias.



    2. O requerente aduz, em síntese, a inconstitucionalidade formal dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019, assim redigidos: (…)” (DJe 19.12.2019).



    O pedido formulado naquela ação é “para suspender a eficácia dos trechos impugnados, constantes dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019” (DJe 19.12.2019).



     Na espécie vertente, constata-se que o resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, pois, ao reconhecer a “inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade”, a Segunda Turma Recursal de Santa Catarina determinou que, após o trânsito em julgado dessa declaração de inconstitucionalidade, seja alterada a Renda Mensal Individual – RMI com pagamento dos valores retroativos.



    Faz-se presente, na espécie, excepcionalidade a justificar o sobrestamento deste recurso. Assim, por exemplo:



     “Determino o envio deste processo ao Tribunal de origem para que lá aguarde o julgamento da ADI 4.785/MG, da relatoria do Ministro Edson Fachin, na qual será examinada a constitucionalidade da Lei 19.976/2011 do Estado de Minas Gerais, que instituiu a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM e o Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM.



      Após a conclusão do julgamento do referido paradigma, retornem os autos a esta Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário” (RE n. 1.295.741, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 15.3.2022).



     No mesmo sentido também as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 995.900, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 7.11.2017; e no Recurso Extraordinário n. 1.390.185, de minha relatoria, DJe 11.7.2022.



     4. Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Segunda Turma Recursal de Santa Catarina para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação e, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal para apreciação do recurso extraordinário.”



    Desse modo, considerando que na ADI 6.279 esta SUPREMA CORTE vai se debruçar sobre a matéria recursal suscitada no presente RE, é prudente que se aguarde o julgamento dessa ação constitucional.



    No mesmo sentido, manifestei-me no julgamento do RE 1.400.327, DJe de 28/9/2022, e do RE 1.412.276, DJe de 14/12/2022.



    Diante do exposto, quanto ao Recurso Extraordinário do INSS, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem, a fim de que aguarde o julgamento da ADI 6.279.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente